Tribunal: TJDFT
Processo: 0723932-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA No 94.008514-1. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL.
1. Trata-se de liquidação de sentença decorrente da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, que condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, a realizar a devolução da diferença entre o índice de correção monetária aplicado pelo Banco do Brasil (IPC de 84,32%) e o índice aplicável em março de 1990 BTN-f (41,28%), em que o Agravante/liquidado insurge em face da homologação do valor constatado mediante perícia judicial contábil.
2. Da análise dos laudos periciais apresentados, denota-se que o cálculo do valor devido foi realizado conforme os parâmetros estabelecidos pelo Acórdão exequendo, o que se extrai dos apêndices de 01 a 03 anexos ao laudo pericial (ID. 148659904 da origem). Além disso, o laudo complementar do expert judicial rechaçou de forma clara e técnica, todos os pontos de impugnação apresentados pelo executado, ratificando os cálculos apresentados.
3. Assim, não deve ser acolhida a irresignação do agravante quanto ao método utilizado na perícia, mantendo-se a homologação dos cálculos apresentados pelo expert.
4. Recurso conhecido e desprovido.